Tribunal: STJ
Processo: 0314343-46.2019.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043630 - BA(2025/0346979-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA - DF037760
MARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA - DF057646
BIANCA COSTA ARAUJO - DF061753
AGRAVADO
: LAURO MOTTA ALVES PEIXOTO
ADVOGADO
: KETSIA DANTAS CAVALCANTI - BA045656
INTERES.
: CONCHITA RIBEIRO PEIXOTO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, III,
do Código de Processo Civil.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6131fb99-e822-437d-8993-64b4c04315c5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043630 - BA(2025/0346979-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA - DF037760
MARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA - DF057646
BIANCA COSTA ARAUJO - DF061753
AGRAVADO
: LAURO MOTTA ALVES PEIXOTO
ADVOGADO
: KETSIA DANTAS CAVALCANTI - BA045656
INTERES.
: CONCHITA RIBEIRO PEIXOTO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, III,
do Código de Processo Civil.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
contra a decisão (e-STJ fls.
) que não conheceu do agravo em recurso
1.567/1.568
especial, pois não foram impugnados os fundamentos da decisão que inadmitiu o
apelo nobre, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, a saber:
incidência das Súmulas no
e no
282/STF
83/STJ.
Em suas razões (e-STJ fls.
), a agravante postula a reforma da
1.572/1.610
decisão atacada, sob o argumento de que

"diversamente do que se concluiu, o AREsp interposto pela GEAP
enfrentou de forma clara e pormenorizada todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade, não se limitando a alegações genéricas. Houve
combate direto ao óbice da
demonstrando a suficiência da
Súmula 284/STF,
fundamentação recursal, e também ao fundamento da Súmula 83/STJ,
indicando divergência jurisprudencial".

Devidamente intimada, a parte contrária não ofereceu impugnação (e-STJ
fl. 1.614).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54118419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:25
Código de Controle do Documento: 16a11b66-fce1-4997-9ee5-d235b3cc51e5

Verifica-se que a agravante, quando das razões do agravo em recurso
especial, não impugnou a incidência da
aplicada no tocante à
Súmula no 83/STJ,
abusividade da cláusula contratual de plano de saúde que exclui cobertura para
internação domiciliar.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"(...) o agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para sua negativa, consoante
expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2015 e art. 253, pará
grafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ"

(AgInt no AREsp 936.883/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta

Turma, julgado em 27/9/2016, DJe
).
7/10/2016

A propósito, o julgamento dos
Rel. p/ acórdão
EAREsp no 746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, em
com a seguinte ementa:
19/9/2018,

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍ
FICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, §
4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART.
932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I,
do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é ú
nico, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."

Com efeito, quando o recurso especial não é admitido com fundamento na
a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou
Súmula no 83/STJ,
supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é
o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que, ao contrário do alegado
pelos recorrente, não ocorreu.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54118419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:25
Código de Controle do Documento: 16a11b66-fce1-4997-9ee5-d235b3cc51e5

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓ
RIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC (ART. 544, § 4o,
I, DO
).
CPC/73 AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em
desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do NCPC (544, § 4
o, I, do
,
CPC/1973) não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade (incidência da Súmula no 83 do STJ).

3. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.288.826/RJ, Rel. Ministro

MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe
).
27/9/2018

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓ
RIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA
MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em
desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do NCPC, não
impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (ausência de omiss
ão no acórdão recorrido e incidência das Súmulas nos 5, 7 e 83, todas do
STJ).
3. O entendimento pacífico do STJ é de que não basta, para afastar o óbice da
Súmula no 83/STJ, a alegação genérica de que o acórdão recorrido não está
em consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte,
com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada (AgRg no AREsp no 238.064/RJ, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
).
18/8/2014
(...)

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa" (AgInt no AREsp

1.231.762/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em

19/6/2018, DJe 28/6/2018).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM.
NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em
recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do apelo nobre, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena
de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do artigo
932, III, do CPC/2015 (artigo 544, § 4o, I, do
.
CPC/1973)
2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no
enunciado no 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação
deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o
entendimento jurisprudencial desta Corte.

3. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 1.230.483/RS, Rel. Ministro

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe
18/5/2018).
Nesse contexto, não prosperam as alegações postas no presente recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA54118419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:25
Código de Controle do Documento: 16a11b66-fce1-4997-9ee5-d235b3cc51e5

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:25
Código de Controle do Documento: 16a11b66-fce1-4997-9ee5-d235b3cc51e5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.043.630 / BA
Número Registro: 2025/0346979-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03143434620198050001 3143434620198050001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA - DF036545
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA - DF037760
MARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA - DF057646
BIANCA COSTA ARAUJO - DF061753
AGRAVADO
: LAURO MOTTA ALVES PEIXOTO
REPR. POR
: CONCHITA RIBEIRO PEIXOTO
ADVOGADO
: KETSIA DANTAS CAVALCANTI - BA045656
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA - DF037760
MARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA - DF057646
Documento eletrônico VDA55074856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:32
Código de Controle do Documento: 1628bee1-eee5-4f3a-b13c-cc7305dce302

BIANCA COSTA ARAUJO - DF061753
AGRAVADO
: LAURO MOTTA ALVES PEIXOTO
ADVOGADO
: KETSIA DANTAS CAVALCANTI - BA045656
INTERES.
: CONCHITA RIBEIRO PEIXOTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:32
Código de Controle do Documento: 1628bee1-eee5-4f3a-b13c-cc7305dce302